Tribunal: TJBA
Processo: 0541079-25.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541079-25.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DUDA & DUDA TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
YON YVES COELHO CAMPINHO JUNIOR, DANILO SANTOS SILVA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM registrado(a) civilmente como EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO COMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REQUERIMENTO CONSTANTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DAS PARTES PARA INDICAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0541079-25.2016.8.05.0001
, em que é apelante
DUDA & DUDA TELECOMUNICACOES LTDA - ME
e apelado
CLARO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.